Tribunal: TJMT
Processo: 1005105-26.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1005105-26.2021.8.11.0000
Impetrante: Manasses da Silva Santos
Paciente: Pedro Paulo de Arruda
Impetrado: Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Pedro Paulo de Arruda, apontando como autoridade coatora a Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
O impetrante relata, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de ocultação de cadáver e resistência, ilícitos tipificados no art. 211, caput, e art. 329, caput, ambos do Código Penal (Ação Penal n. 1006507-39.2021.8.11.0002).
A defesa aduz que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do paciente, uma vez que inexiste prova concreta de que ele tenha participado da ação criminosa, não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere.
Assevera que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, uma vez que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, e que não haveria razões concretas a recomendar a sua constrição.
Argumenta que os requisitos necessários à manutenção da custódia estão ausentes no caso, e que as medidas cautelares diversas do encarceramento devem ser adotadas de forma preferencial, em atenção ao que preceitua o art. 282 do Código de Processo Penal.
Afirma que formulou pedido no juízo de origem requerendo a quebra de sigilo telefônico em favor do paciente e que até o presente momento o pedido não foi analisado.
Por fim, alega que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares operaria em favor do beneficiário, pois, se acaso sobrevier sentença condenatória nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena certamente seria diverso do fechado.
Posto isso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedida a liberdade provisória do ora insurgente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, impondo-lhe, caso necessário, medida cautelar diversa, prevista no artigo 319 da Lei Adjetiva Penal (Id. 81211964, pp. 1-65).
Acostou documentos (Id. 81211965 a 81211992).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Inicialmente, quanto à análise da tese alusiva à negativa de autoria, impende destacar que demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via eleita, pois o habeas corpus não permite invadir a seara probatória, salvo quando demonstrado de plano o equívoco operado pela autoridade coatora, hipótese esta não verificada no caso em espeque.
Com efeito, importante lembrar que o habeas corpus é processado em rito sumaríssimo, no qual não são permitidas maiores dilações probatórias, devendo o impetrante jungir ao feito, de antemão, todas as provas necessárias a consubstanciar suas alegações.
No caso em questão, conquanto o impetrante busque a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, deixou de juntar justamente o decreto prisional objurgado, de modo que não há como aferir a subsistência dos fundamentos lançados na aludida decisão, tampouco ter a mínima noção do contexto fático-processual em que o favorecido se encontra.
Portanto, com tais considerações, julgo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, com a reunião de maiores elementos, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Por todo o exposto, indefiro a liminar postulada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações e os documentos que entender necessários, em conformidade com as prescrições pertinentes da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cuiabá, 26 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator